Tribunal: TJBA
Processo: 8061553-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061553-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: AILTA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

MAF 08

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO A
GRAV
O

DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO
.

TUTELA D
E
EVIDÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE
VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

APLICABILIDADE DO TEMA
N.º
163,
DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8061553-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
AILTA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator